Tribunal: TCU
Processo: 002.425/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.425/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Garcia (XXX.985.807-XX); Carla Machado de Lacerda (XXX.925.307-XX); Claudia Borges Freires Garcia (XXX.623.707-XX); Cosme de Oliveira Neves (XXX.219.908-XX); Ednea Amancio Rosa (XXX.811.167-XX); Juparana Velloso Coelho (XXX.990.877-XX); Narciso Luiz de Souza Loureiro (XXX.000.567-XX); Paulo Rodrigues Martins (XXX.187.637-XX); Regina de Paula Koppke (XXX.523.357-XX); Rubens Coelho (XXX.762.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.